Tribunal: TJSP
Processo: 2186202-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO EM AUTOS DE AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – DISCREPÂNCIA ENTRE AS AVALIAÇÕES APRESENTADAS POR CORRETORES DE IMÓVEIS – VALOR VENAL QUE SUPERA AQUELE INDICADO PELOS EXEQUENTES – VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR ATRIBUÍDO PELO JUÍZO ESTÁ AQUÉM DO VALOR DE

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO EM AUTOS DE AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – DISCREPÂNCIA ENTRE AS AVALIAÇÕES APRESENTADAS POR CORRETORES DE IMÓVEIS – VALOR VENAL QUE SUPERA AQUELE INDICADO PELOS EXEQUENTES – VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR ATRIBUÍDO PELO JUÍZO ESTÁ AQUÉM DO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL CAPACITADO – RECONHECIMENTO

AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO